Tribunal: CARF
Processo: 19613.727348/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.727348/2021-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
PETAR CANIC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2019
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No. 63.
Para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física – IRPF,
exercício 2020, ano-calendário 2019, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, no valor de R$ 165.544,17 (atualizados até 30/04/2021), em virtude da
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tendo sido os rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.727348/2021-09
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727348/2021-09

indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, sem a comprovação da moléstia
ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
As fontes pagadoras foram as seguintes: Fundo do Regime Geral de Previdência
Social (CNPJ 16.727.230/0001-97), Bradesco Vida e Previdência (CNPJ 51.990.695/0001-37),
Itaú Vida e Previdência S/A (CNPJ 92.661.368/0001-90) e Previdência Privada Itaú (CNPJ
018.618.088-87), apresentadas na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física no campo –
Rendimentos Isentos e não tributáveis (e-fl. 15/16).
Os valores recebidos que serviram de base para o lançamento foram (e-fl. 28):
Fundo do Regime Geral de Previdência Social (CNPJ 16.727.230/0001-97), Bradesco Vida e
Previdência (CNPJ 51.990.695/0001-37), Itaú Vida e Previdência S/A (CNPJ 92.661.368/0001-
90).
Tendo sido cientificado do lançamento em 14/06/2021 (e-fl. 32), o contribuinte
apresentou sua Impugnação (e-fls. 6 e 7) em 14/07/2021 (e-fl. 4), alegando, em síntese, que não
concorda com as infrações apontadas, uma vez que os rendimentos são proventos de
aposentadoria e as suas respectivas complementações, e que seriam isentos, pois é portador de
moléstia grave.
Com a Impugnação foram apresentados os seguintes documentos: a) relatório de
médico neurologista datado de 4 de setembro de 2020, informando que o Recorrente encontra-se
em acompanhamento médico regular há 5 anos, que foi diagnosticado portador de afecção
neurodegenerativa (CID G20), sintomas e diagnóstico clínico mais evidente há 4 anos - maio de
2016) apresentando sintomatologia envolvendo hipercinesias, síndrome de pernas inquietas,
perda de reflexos posturais e bradicinesia/rigidez plástica. (e-fl. 8); b) documento de
identificação; c) Comprovante de protocolo de requerimento de isenção de IR perante a
Previdência Social no. 193660302, apresentado em 14/07/2021.
A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 04 julgou
improcedente a Impugnação (Acórdão no. 104-010.951 – e-fls. 39/43) , em sessão do dia
11/11/2022, mantendo a exigência em litígio em razão da falta de comprovação do laudo
médico oficial, senão, vejamos:
Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos sistemas da
RFB, verificamos que não foi apresentado laudo médico oficial. O contribuinte
apresentou um protocolo de requerimento de isenção de IR junto a Previdência Oficial,
porém não foi apresentado o resultado desta perícia e a fonte pagadora não declarou os
rendimentos como isentos na DIRF referente ao ano de 2021.
Desta maneira, considerando que não foi comprovado o direito à isenção através de
laudo médico oficial, o lançamento deve ser mantido integralmente.
Cientificado do Acórdão em 30/12/2022 (Aviso de Recebimento, e-fl. 44), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 25/01/2023, (e-fls. 51/81), com os seguintes
argumentos, em síntese:
 que é portador da doença de Parkinson (CID G20), conforme atestado pelo
seu médico, desde maio de 2016, mas que não tinha conhecimento do seu
direito à isenção do Imposto de Renda, de modo que seus rendimentos de
aposentadoria sempre sofreram a retenção do IR;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727348/2021-09

 que não há que se falar em omissão de rendimentos, pois, conforme
atestado pelo médico particular e pelo Laudo Médico Oficial do INSS,
elaborado em 10/02/2022 (e-fl. 80), é portador de moléstia grave (Doença
de Parkinson – CID G20), desde 30/05/2016;
 que tentou juntar o Laudo Médico realizado pela médica perita do INSS
em sua Impugnação, como não foi possível, fez a abertura de outro
processo digital sob o no. 13032.873768/2022-93, em 10/11/2022, com o
objetivo de comprovar ser portador da moléstia grave antes do julgamento.
Como o fundamento da decisão da DRJ foi exatamente a falta do laudo
médico oficial, acredita que o julgamento tenha se dado sem a análise do
laudo oficial;
 juntamente com os documentos do INSS juntados aos autos, foi
apresentado Requerimento (Protocolo 193660302) de pedido de isenção
apresentado no site da Previdência Social (e-fl. 59/61) com todos os
andamentos do pedido, constando a informação de status concluído, e
última atualização 21/02/2022;
 Tela do INSS com informações sobre o Recorrente, informando que é
aposentado por tempo de contribuição (e-fls. 63);
 Despacho 213619287 (e-fl. 70), enviado em 21/02/2022 pela Unidade
21525 de Serviços de Benefícios informando que o requerimento de
isenção de imposto de renda foi deferido, nos termos da fundamentação
anexada ao processo pela Perícia Médica Federal, e afirma o recorrente
que não tem sofrido retenção do IR em seus rendimentos de aposentadoria
e complementação;
 Laudo Pericial ID 188118330 (e-fls. 80/81), enviado em 14/07/2021,
atestando o diagnóstico e a data (30/05/2016).
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727348/2021-09

2. Mérito
A controvérsia limita-se à não apresentação do Laudo Médico Oficial, requisito
para o gozo da isenção do IR sobre proventos de aposentadoria.
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018),
Decreto 9.580/2018, vigente à época, assim dispõe:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...]
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
a) os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma, pagos pela previdência social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, caput , inciso XV ; Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 2o ; e Lei no 12.469,
de 26 de agosto de 2011, art. 2o e art. 10, caput , inciso III) :
1. R$ 1.499,15 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2010 e para os meses de janeiro a março do ano-
calendário de 2011;
2. R$ 1.566,61 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), por
mês, para os meses de abril a dezembro do ano-calendário de 2011;
3. R$ 1.637,11 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2012;
4. R$ 1.710,78 (um mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2013;
5. R$ 1.787,77 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário
de 2015; e
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727348/2021-09

6. R$ 1.903,98 (um mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a
partir do mês de abril do ano-calendário de 2015;
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença
de Paget (osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
de
imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XIV ; e Lei no
9.250, de 1995, art. 30, § 2o) ;
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput ,
inciso XXI);
[...]
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada
por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada em
lei; e
c) que haja comprovação da enfermidade mediante a apresentação de "laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Município”—ex vi do artigo 30 da Lei no 9.250/95.
Necessário registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui súmula de no. 598, no
sentido de que “"desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento
judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727348/2021-09

demonstrada a doença grave por outros meios de prova". Entretanto, no âmbito do Carf, em estrita
observância à legislação de regência, editada a Súmula Carf no 63, em 29/11/10, foi reiterada a
imprescindibilidade de comprovação da moléstia por laudo pericial oficial. Destaca-se:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifos acrescidos)
A Solução de Consulta Interna no 11 da Cosit caracteriza o que é entendido por
Laudo médico Oficial:
[...] depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, é
um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado a serviço
médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área considerada para a
perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja que o profissional tenha
condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
No presente caso, conforme Laudo do INSS, fl. 80, o contribuinte é portador de
moléstia grave prevista em lei, diagnosticado em maio de 2016.
Quanto aos rendimentos, conforme declarações juntadas ao recurso, vê-se que são
proventos de aposentadoria e complementação de aposentadoria.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 91
DF CARF MF
Original